Tribunal: STF
Processo: RHC 264093
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.019.731/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE COMPORTAM A NOVA TIPIFICAÇÃO JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO”. (eDOC 30).



    O recorrente narra (eDOC 36) haver sido condenado pela prática do crime do art. 129, § 13, do Código Penal à reprimenda de um ano de reclusão, em regime aberto, suspensa por 2 anos.



    Afirma que, como a denúncia capitulou a conduta no art. 129, § 9º, do CP, “o MM. JUIZ a quo, de forma própria, ao condenar o paciente, o fez de forma desproporcionada, ou seja, aplicou a Lei 14.188/21, que não foi objeto da Peça preambular”. (p. 2)



    Alega que tal proceder caracteriza cerceamento de defesa (p. 3), julgamento extra e ultra petita (p. 4) e postura inquisitória do julgador. (p. 5)



    Sustenta que a Lei 14.188/2021 foi aplicada sem qualquer fundamentação. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a condenação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 61)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O art. 383 do Código de Processo Penal autoriza que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribua-lhe definição jurídica diversa, ainda que resulte em pena mais grave.



    No caso em exame, verifica-se que os fatos descritos na denúncia – agressão física perpetrada pelo paciente contra sua ex-companheira Ruth Antunes da Silva, no contexto de violência doméstica – comportam perfeitamente a tipificação adotada na sentença condenatória. A aplicação da Lei n. 14.188/2021, que introduziu o § 13 ao art. 129 do Código Penal, estabelecendo causa de aumento de pena para lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, não alterou a substância fática da imputação, mas apenas conferiu tratamento penal mais rigoroso à conduta já descrita na peça acusatória.



    A alegação de cerceamento de defesa não prospera. O instituto da emendatio libelli prescinde de nova oportunidade de manifestação da defesa, precisamente porque não há alteração dos fatos imputados, mas apenas de sua qualificação jurídica. Nesse sentido, não configura violação ao princípio da correlação a readequação típica dos fatos narrados na denúncia pelo magistrado, sendo desnecessária a remessa para aditamento da peça acusatória (...).



    Por fim, quanto à alegada ausência de fundamentação, constata-se que a sentença condenatória apresentou motivação suficiente para a aplicação da novel legislação, considerando o contexto de violência doméstica e familiar em que se inserem os fatos, bem como as peculiaridades inerentes à condição do sexo feminino da vítima”. (eDOC 31, p. 2 - grifo meu).



    Efetivamente, está clara na sentença condenatória o contexto de violência doméstica em que transcorreu a ação, pois o recorrente mantinha união estável com a vítima, ainda que separados de fato no momento da infração (eDOC 6, p. 4). Segundo o art. 129, § 13, c/c 121, § 2º-A, do CP, vigente à época, considera-se a violência doméstica como hipótese de motivação “em razão da condição do sexo feminino”. Igualmente, a denúncia imputa ao paciente a conduta de ofensa à integridade corporal “em contexto de violência doméstica”. (eDOC 5, p. 3)



    Se todos os elementos do tipo penal estão descritos na exordial acusatória, pode o julgador acolher a pretensão acusatória sob uma distinta capitulação (a emendatio libelli), como expressamente permitido pelo art. 383 do CPP, sem incorrer em cerceamento de defesa, julgamento extra ou ultra petita ou usurpação do papel acusatório, como proclamado pela jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA À REGRA REGIMENTAL DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADITAMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Correta a prevenção de Turma apontada pela Secretaria Judiciária nos termos do art. 10 do RISTF. 3. A aplicação da emendatio libelli não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Não configura bis in idem a utilização da condição de policial do ora agravante como argumento de reforço para descrever o caráter intimidatório da abordagem, realizada por diversas pessoas, e também para majorar a pena aplicada. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 230.835 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.2.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes.” (HC 214.063 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente